Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717580-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISI ASSI GONCALVES AGRAVADO: EZEQUIAS FREIRE SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAISI ASSI GONÇALVES contra decisão da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de EZEQUIAS FREIRE SANTOS, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para consignar em juízo as chaves do imóvel. Preparo recolhido (ID 58622463 ). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 58722010). A agravante requer a homologação do seu pedido de desistência do recurso (ID 60868123). É o relatório. DECIDO. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil - CPC. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator